Tribunal: TJSP
Processo: 1000338-19.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexigibilidade de débitos de telefonia c.c. indenização por danos morais – aplicação do CDC (Lei 8078/90) ré que não demonstrou a regularidade de contratações atribuídas à autora e a legitimidade de inserções da postulante no "SERASA LIMPA NOME" plataforma que evidencia informações desabonadoras e permite acesso de terceiros a esses registros

Ementa:

*Embargos de declaração – ação declaratória de inexigibilidade de débitos de telefonia c.c. indenização por danos morais – aplicação do CDC (Lei 8078/90) ré que não demonstrou a regularidade de contratações atribuídas à autora e a legitimidade de inserções da postulante no "SERASA LIMPA NOME" plataforma que evidencia informações desabonadoras e permite acesso de terceiros a esses registros que acabam prejudicando o crédito do consumidor admissibilidade das declarações também de inexistência dos débitos, bem como de exclusão das anotações do "SERASA LIMPA NOME"- caracterizados danos morais- excesso do valor pretendido pela autora fixação em R$10.000,00 e dentro dos parâmetros desta C. Câmara - demanda procedente sucumbência da ré provimento parcial do recurso da requerente improvido apelo da requerida – ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*